Tribunal: TJDFT
Processo: 0742046-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742046-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO ANICESIO CAIXETA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (monitória – R$ 4.214,75), indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de bens penhoráveis em nome do agravado. A agravante alega, em síntese, que: 1) no decorrer da execução fora realizada a pesquisa INFOJUD, tendo sido disponibilizada a informação de que o executado não apresenta declarações de imposto de renda; 2) considerando a obrigatoriedade de declaração dos bens imóveis na declaração de imposto de renda, bem como que o executado não apresenta declarações de imposto de renda, por óbvio que este não possui bens imóveis regulares em seu nome, pois, acaso tivesse, certamente teria apresentado declarações de imposto de renda relacionando os imóveis regulares a ele vinculados; 3) a jurisprudência deste TJDFT é assente no sentido de que é possível e razoável o deferimento da expedição de ofício à Secretaria de Economia para fins de solicitação de busca de imóveis quanto comprovado o exaurimento das diligências viáveis ao credor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja autorizada expedição de ofício à Secretaria de Economia para fins de solicitação de busca de imóveis em nome do executado. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) a pretensão do credor é buscar informações sobre imóveis irregulares quando sequer diligenciou sobre a propriedade de bens regulares em nome do devedor, o que pode ser obtido por meio eletrônico, as suas expensas. (...)” E, no caso, não consta que tenha havido pesquisas junto aos cartórios de registro de imóveis, independentemente de o executado não declarar imposto de renda. Sendo assim, não tendo sido esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor, não se justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Nesse sentido: “(...) 3. Inobstante entendimento favorável desta Turma pela possibilidade de expedir ofício à SEFAZ/DF, não há nos autos pesquisas via Infojud ou de imóveis realizadas no e-RIDF, de forma que não foram esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens e ativos da parte devedora. (...)” (Acórdão 1912942, 07222394820248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2024, publicado no PJe: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Restando infrutíferas as pesquisas junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos executados, assim como a busca perante os cartórios do Registro Imobiliário, é possível a expedição de ofício à Sefaz/DF a fim de viabilizar constrições patrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional. (...)” (Acórdão 1869960, 07421784820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator